Tribunal: TJBA
Processo: 8056496-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056496-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LECY PACHECO FELIX Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em favor de servidora pública aposentada, reconhecendo o caráter geral da verba e sua extensão aos inativos beneficiários da paridade constitucional. Sustenta o embargante a existência de obscuridade e omissão quanto à natureza jurídica da gratificação e à impossibilidade de sua percepção pelos servidores inativos, requerendo, em essência, a reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já apreciada e decidida no julgamento do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração do julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica da GEAC e à possibilidade de sua extensão aos servidores inativos, concluindo, com fundamento na jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo caráter geral da gratificação e pela incidência da regra da paridade remuneratória aos aposentados que implementaram os requisitos constitucionais pertinentes. 4. A insurgência do Estado da Bahia revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelo órgão julgador, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios. Ademais, a existência de hipóteses excepcionais de não percepção da gratificação por determinados servidores da ativa não descaracteriza a natureza geral da verba, conforme entendimento reiterado desta Corte. Inexistindo vício integrativo apto a modificar a conclusão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos. Consideram-se, ainda, incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza geral, sendo extensível aos servidores inativos beneficiários da paridade constitucional, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; CF/1988, art. 40, § 8º, em sua redação original. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança nº 8054487-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJE 18.11.2024; Mandado de Segurança nº 8007615-21.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, DJE 17.07.2024; Mandado de Segurança nº 8023534-84.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJE 30.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança em que figura como impetrante, ora Embargada, LECY PACHECO FELIX. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, por não se verificarem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Salvador-BA, 12 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR